Tribunal: TJMT
Processo: 1014367-49.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1014367-49.2025.8.11.0003
EMBARGANTE: LIUSMERI DE OLIVEIRA ROCHA
EMBARGADO (s): DAYANE SILVA DOS SANTOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 07/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVAS DIGITAIS. ÁUDIOS E CAPTURAS DE TELA DE WHATSAPP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Liusmeri de Oliveira Rocha contra acórdão da Terceira Turma Recursal que conheceu do recurso inominado e lhe negou provimento, mantendo sentença condenatória por danos morais. A embargante alegou omissão e contradição no julgado quanto à validade das provas digitais, à necessidade de perícia técnica, à aplicação do art. 429, II, do CPC, e à competência do Juizado Especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à admissibilidade e à valoração de provas digitais; (ii) estabelecer se a ausência de ata notarial ou perícia técnica invalida áudios e capturas de tela de WhatsApp no âmbito dos Juizados Especiais; (iii) determinar se a impugnação abstrata à autenticidade das provas digitais é suficiente para caracterizar cerceamento de defesa ou complexidade incompatível com a competência do Juizado Especial; e (iv) definir se a ausência de menção expressa ao art. 429, II, do CPC configura omissão apta ao acolhimento dos embargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei n. 9.099/1995 e do art. 1.022 do CPC, e não servem à rediscussão do mérito da causa.
O acórdão embargado enfrenta suficientemente as questões essenciais ao julgamento ao reconhecer que, nos Juizados Especiais, regidos pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, a ausência de ata notarial ou perícia não invalida automaticamente provas digitais, como áudios e capturas de tela de WhatsApp.
A parte que impugna provas digitais deve apresentar elemento concreto mínimo indicativo de fraude, adulteração ou manipulação, pois a alegação abstrata de que tais provas são potencialmente manipuláveis não basta para caracterizar cerceamento de defesa.
A simples impugnação genérica à autenticidade de provas digitais não torna a causa complexa, por si só, nem afasta a competência do Juizado Especial.
A discordância da parte quanto à valoração do conjunto probatório não configura contradição interna do acórdão quando o julgado adota linha argumentativa coerente e conclui pela manutenção da condenação.
A ausência de menção expressa ao art. 429, II, do CPC não caracteriza omissão quando o julgador aprecia a questão substancial relativa à autenticidade e à suficiência da prova digital.
O pedido de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração quando inexistem vícios no julgado, pois a finalidade de acesso às instâncias superiores não transforma os embargos em sucedâneo recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A ausência de ata notarial ou perícia técnica não invalida automaticamente provas digitais no âmbito dos Juizados Especiais. 2. A impugnação abstrata à autenticidade de prova digital, desacompanhada de elemento concreto mínimo de fraude, adulteração ou manipulação, não caracteriza cerceamento de defesa nem afasta a competência do Juizado Especial. 3. O julgador não precisa mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pela parte quando enfrenta os fundamentos relevantes para a solução da controvérsia. 4. Os embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito nem à modificação do resultado do julgamento na ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material."
____________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/1995, art. 48; CPC, arts. 429, II, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n. 1024513-61.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.10.2025, publicado no DJE 18.10.2025; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na PET no AREsp 753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 24.05.2018, DJe 01.06.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014367-49.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DAYANE SILVA DOS SANTOS - CPF: 716.174.924-77 (RECORRIDO), WELLINGTON LIMA DE SOUSA - CPF: 044.561.251-79 (ADVOGADO), LIUSMERI DE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 015.114.091-00 (RECORRENTE), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026